Tribunal: TJSP
Processo: 1501196-79.2022.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Apelação criminal – Roubo agravado e extorsão qualificada – Sentença condenatória – Irresignação defensiva e ministerial – Pleito ministerial pela condenação pelo crime de extorsão e aplicação da qualificadora prevista ao artigo 157, § 2o-A, do Código Penal – Admissibilidade – Apelante que, em unidade de desígnios, desempenhou função essencial à empreitada delitiva – Autores da infração que,

Ementa:
Apelação criminal – Roubo agravado e extorsão qualificada – Sentença condenatória – Irresignação defensiva e ministerial – Pleito ministerial pela condenação pelo crime de extorsão e aplicação da qualificadora prevista ao artigo 157, § 2o-A, do Código Penal – Admissibilidade – Apelante que, em unidade de desígnios, desempenhou função essencial à empreitada delitiva – Autores da infração que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, após renderem as vítimas, subtraíram-lhe o veículo, bens e exigiram senhas bancárias – Delitos de roubo e extorsão praticados mediante ações distintos, motivados por desígnios distintos, em concurso material – Precedentes – Pleito ministerial pelo afastamento da atenuante da confissão – Inadmissibilidade – Confissão que foi utilizada como elemento de convicção no julgamento – Atenuante que, embora não enseje a redução da pena-base aquém do mínimo legal, constitui fundamento idôneo para a não aplicação cumulativa das agravantes relativas ao crime de roubo – Pleito defensivo pela revisão da aplicação da pena – Admissibilidade parcial – Penas-base que deverão ater-se ao patamar mínimo legal – Reprovabilidade que não extrapola aquela já engendrada pela tipificação dos crimes – Regime fechado que se impõe, em função do quantum da pena – Recursos ministerial e defensivo parcialmente providos.